Tribunal: TJDFT
Processo: 0735823-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735823-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LUIZ BARBOSA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO LUIZ BARBOSA contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu pedido de aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre a integralidade do valor da execução. O preparo foi recolhido (ID 30558947). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator